Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742114-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de AGROPECUÁRIA EQUIPE LTDA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0729431-73.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito até julgamento de recurso, nos seguintes termos: Ciente do ofício de ID 71059795, que indeferiu a tutela no AGI 0735481-16.2020.8.07.0000. No que tange ao pedido de suspensão do presente processo, verifico não assistir razão ao requerido, uma vez que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o presente feito. A matéria de fundo tratada naquele recurso extraordinário se refere a revisão contratual de financiamento habitacional, por meio de ação coletiva ajuizada pelo IDEC, enquanto esta lide versa acerca de expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público. Há, portanto, distinção entre os casos tratados, o que afasta o alcance daquela decisão ao presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 68956538 e determino o regular prosseguimento do feito. Intime-se o perito para se manifestar nos termos da decisão de ID 69813396 e da manifestação apresentada no ID 70167106. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, assevera, em suma, que: (i) foi deferido efeito suspensivo até o julgamento do RE 1.101.937; (ii) a concessão de efeito suspensivo obsta a continuidade do cumprimento provisório de sentença; (iii) com lastro no tema n. 1.075 do STF, discute-se a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.374/1985; (iv) a questão se aplica ao caso concreto; (v) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. Preparo recolhido (ID 19943681 e 19943682). É o relatório. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Isso porque, o escopo do tema 1.075 do STF é a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020) Desse modo, a fim de se evitar prejuízos de grave ou de difícil reparação ao agravante, determino a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para fins do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020 16:13:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador